Tribunal: TJMT
Processo: 1027794-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027794-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOACIR AFONSO PEREIRA - CPF: 524.434.189-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ROSELI ALVES PEREIRA - CPF: 998.872.311-34 (APELANTE), ROSANGELA ALVES PEREIRA - CPF: 011.089.961-08 (APELANTE), AGNALDO ALVES PEREIRA - CPF: 688.313.821-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO MÉDICA. ÓBITO DE PACIENTE. ALEGADA PERDA DE CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. ARTIGO 370 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por familiares da paciente contra sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais, decorrente de suposta negligência médica praticada por servidores do Município de Cuiabá, que resultou em óbito após internação e atraso na transferência hospitalar.

2. A sentença entendeu inexistente o nexo causal entre a conduta estatal e o óbito, com base em elementos documentais, afastando a responsabilidade do ente público.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na prestação de serviço público de saúde com reflexo no óbito da paciente impede a formação de juízo seguro acerca dos fatos controvertidos.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia envolve aspectos técnicos sobre a condição clínica da paciente, a urgência cirúrgica constatada, a relevância do laudo de tomografia não disponibilizado em tempo hábil e a eficácia do tratamento ofertado, o que demanda análise especializada.
5. A sentença se baseou exclusivamente em documentos e fontes leigas, sem respaldo técnico suficiente, tratando de matéria médica complexa que exige prova pericial para adequada formação do convencimento judicial.

6. A ausência de determinação de perícia médica indireta, diante da controvérsia técnica e da gravidade da matéria, pode ser sanada nos termos do art. 370 do CPC.

7. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a realização de prova pericial técnica idônea.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial médica indireta.

Tese de julgamento:

"1. Em ações indenizatórias por omissão na prestação do serviço público de saúde, envolvendo alegação de erro médico e perda de chance de sobrevivência, a demonstração do nexo causal exige prova técnica idônea, para juízo seguro acerca dos fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 37, § 6o; CPC, arts. 370, parágrafo único; 464 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1680167/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.02.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Moacir Afonso Pereira e Outros,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais,

sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta dos prepostos do

ente público e o óbito da paciente, Wanda Alves Farias, cujo quadro clínico teve agravamento em decorrência das próprias comorbidades que era portadora (obesidade, hipertensão e diabetes), além de considerar que a assistência médica foi prestada dentro dos protocolos adequados
(id. 315232396).

Os Apelantes relatam que Wanda Alves Pereira, com 63 anos, genitora de alguns e esposa de outro dos Recorrentes, faleceu em 01/02/2021, no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), em decorrência de negligência médica.

Alegam que após dar entrada na Policlínica do Verdão com quadro grave, no dia 29/01/2021, não recebeu o tratamento adequado, inclusive teve negada cirurgia e a transferência ao HMC ocorreu tardiamente - após 4 dias.

Aduzem que a recusa na realização do procedimento cirúrgico teria se baseado em informação falsa ou indevidamente lançada no sistema de regulação (SISREG), sob o fundamento de que a tomografia computadorizada não teria indicado anormalidade, o que inclusive foi denunciado pela enfermeira responsável, Poliana Costa.

Sustentam, ainda, a ocorrência de negligência médica diante da demora injustificada na transferência da paciente para o Hospital Municipal de Cuiabá, mesmo diante do diagnóstico de urgência cirúrgica, efetivada somente em 01/02/2021, após insistência dos familiares, tendo o óbito ocorrido poucas horas depois.

Ressaltam que o laudo da tomografia foi disponibilizado apenas 17 dias após o falecimento, revelando a existência de hérnia infraumbilical encarcerada — condição reversível por meio de cirurgia precoce.

Alegam erro na valoração das provas e a existência de confissão tácita do Município ao reconhecer a ausência do laudo e a demora na transferência, admitindo falha operacional. Destacam que os próprios médicos e servidores confirmaram o quadro de urgência cirúrgica e a desorganização interna no atendimento.

Asseveram que, ainda que não se reconheça culpa direta, é devida a responsabilização do Município pela perda de uma chance de sobrevivência da paciente, suprimida por omissão e demora injustificada.

Diante disso, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar o Município ao pagamento de:

1.

indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 1.000.000,00, considerando o sofrimento da família e o caráter pedagógico da medida;

2.

pensão mensal vitalícia ao viúvo, Moacir Afonso Pereira, correspondente a 2/3 do último salário da falecida, até que atinja a idade de 76 anos;

3.

custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no percentual máximo legal (id. 315232408).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões defendendo a ausência de nexo causal entre a conduta médica e o óbito, afirmando que a paciente possuía múltiplas comorbidades (obesidade, hipertensão, diabetes), e que o quadro evoluiu rapidamente para insuficiência renal aguda e choque séptico — causas efetivas do falecimento. Assegura que o atendimento foi prestado conforme os protocolos clínicos e que a alteração do diagnóstico inicial de apendicite para insuficiência renal decorreu da própria evolução clínica da paciente, e não de negligência.

Requer, ainda, a revogação dos benefícios da gratuidade judiciária deferidos aos autores, por ausência de comprovação de hipossuficiência, e a manutenção integral da sentença de improcedência, com a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ (id. 315232411).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, manifestou pela não intervenção no feito (id. 319402866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório acima, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Moacir Afonso Pereira e Outros
,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como de pensão vitalícia, formulados na ação anteriormente mencionada, em razão de falha na prestação de serviço público de saúde.

Na origem, a Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por Moacir Afonso Pereira e Outros em face do Município de Cuiabá, visa o recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00, em decorrência do falecimento de Wanda Alves Pereira, esposa e genitora dos autores, ocorrido decorrência de erro médico, consubstanciado em negligência, imperícia e imprudência no atendimento prestado por profissionais vinculados à municipalidade.

Narram que a paciente, com 63 anos de idade, após dar entrada na Policlínica do Verdão, em 29/01/2021, com fortes dores abdominais, foi diagnosticada com apendicite aguda com peritonite generalizada, com indicação de cirurgia e transferência ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Sustentam, contudo, que a cirurgia não foi realizada, uma vez que o laudo da tomografia solicitada não foi disponibilizado, em razão de atrasos nos pagamentos da empresa terceirizada JC Imagens pela Prefeitura de Cuiabá.

Aduzem, ainda, que o procedimento cirúrgico foi posteriormente negado sob a justificativa de que a tomografia abdominal não evidenciava anormalidades, permanecendo a paciente internada por quatro dias sem tratamento efetivo, o que teria agravado seu quadro clínico e contribuído para o desfecho fatal.

Alegam que, somente em 01/02/2021, repita-se, após agravamento do quadro, foi transferida ao HMC, falecendo horas depois, tendo o laudo da citada tomografia sido liberado 17 dias após o óbito, que foi retido pela empresa contratada por falta de pagamento do ente público e revelou hérnia infraumbilical encarcerada — condição reversível se tratada a tempo.

Insistem que a ausência do laudo da tomografia abdominal teria impedido a autorização da cirurgia, com a paciente sendo tratada como portadora de problemas renais, inclusive com indicação de hemodiálise, o que a família afirma ser incompatível com os exames prévios.

Diante dessa circunstância, e com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Autor pleiteou o pagamento de R$ 1.000.000,00 (Um milhão), a título de danos morais, e pensão por morte ao cônjuge, de uma só vez, no valor de R$ 193.556.00 (cento e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais (id. 315231888).

Após a apresentação das defesas e manifestação de ambas as partes pelo julgamento da lide com base nas provas já produzidas, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme trecho da sentença que segue,
in verbis
:

“[...]
VISTOS.

Trata-se de pretensão nominada como “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” que MOACIR AFONSO PEREIRA E OUTROS ingressaram contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.

As partes autoras afirmam na exordial que são viúvo e descendentes da Sra. WANDA ALVES PEREIRA, que foi a óbito no dia 01/02/2021, no Hospital Municipal de Cuiabá/MT, em razão de choque séptico, sepse e doença renal aguda, ocasionados supostamente por imperícia médica. [...]

Fundamento e decido.

O feito comporta imediato julgamento, pois se encontra devidamente instruído. [...]

Conforme exposto no relatório, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de suposto diagnóstico equivocado, imperícia no atendimento médico, e demora em adotar as medidas clínicas necessárias, levando ao óbito da Sra. WANDA ALVES PEREIRA, no dia 01/02/2021, no Hospital Municipal de Cuiabá/MT, em razão de choque séptico, sepse e doença renal aguda. [...]

Cuidando-se de responsabilidade civil da Fazenda Pública, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema, a regra é de responsabilidade objetiva, cujo fundamento é a teoria do risco administrativo, segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes, com previsão no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal Brasileira de 1988.

Nessa hipótese, bastará a comprovação da ocorrência do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

De outro lado, quando o prejuízo é a consequência de uma omissão do Estado, a responsabilidade civil assume contornos diversos, encontrando fundamento na culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Este entendimento de que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, foi inaugurado, em nosso ordenamento jurídico, por Celso Antônio Bandeira de Melo em artigo publicado na RT 552/14, posição esta, hoje, aceita pela maioria da doutrina e da jurisprudência. [...]

Portanto, em sede de responsabilização civil do Estado por ato omisso, adota-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, devendo estar caracterizada a culpa do agente público em qualquer uma de suas modalidades. [...]

Do conjunto probatório produzido, inclusive sob o crivo judicial, não é possível afirmar que o óbito da Sra. Wanda Alves Pereira se deu em razão da negligência do atendimento médico, ao contrário, os autos demonstram que a assistência devida foi prestada, identificando-se a gravidade do caso, e a encaminhando com urgência ao Hospital Municipal de Cuiabá/MT.

Não é possível analisar o caso, sem considerar a idade avançado da vítima, e as diversas comorbidades que suportava, conforme relatado pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, a saber:

“Ressalta-se, por fim, que a paciente chegou ao HMC no dia 01/02/2021, extremamente debilitada, com quadro de insuficiência renal aguda (rebaixamento do nível de consciência e hipertensão), sendo que a paciente era obesa mórbida, tinha hipertensão arterial e diabetes [...]” (ID. 73738907).

Ademais, ao contrário do que afirmam os Requerentes, não houve a realização de cirurgia de apendicite, conforme o diagnóstico da primeira consulta, em razão da evolução do quadro clínico e a chegada do resultado dos exames que demonstraram, na verdade, ser caso de insuficiência renal aguda, nos seguintes termos:

“Portanto, conclui-se que o procedimento adotado pela Equipe Médica do HMC fora correto, já que, de acordo com a própria Evolução Médica anexa, a paciente adentrou a esta Instituição em mal estado geral, com quadro de insuficiência renal agudo, rebaixamento do nível de consciência e hipotensão (Sinais de Choque) e, assim, determinou-se a realização de entubação endotraqueal + ventilação mecânica; juntamente com a realização de acesso venoso central e ligação de drogas vasoativas, solicitação de vaga de UTI, prescrição de antibiótico e solicitação de avaliação de nefrologia” [sic] (ID. 73738907).

Os Requerentes afirmam que o nexo causal entre a imperícia e o dano causado (óbito) se afigura na ausência de disponibilização da Tomografia Computadorizada, por ausência de contraprestação a clínica responsável pelos exames, impedindo o diagnóstico de hérnia infraumbilical encarcerada.

Urge-se imprescindível consignar que por cuidar-se de um caso clínico, houve uma confusão de nomenclaturas médicas neste caso, o que está diretamente ligado às teses de defesa apresentadas pelas partes, principalmente, pelos Requerentes.

Com a devida licença, e de maneira sucinta, por não ser, obviamente, a área de atuação deste Juízo, todavia, com amparo em materiais didáticos da área e nos exames apresentados, entende-se que existem o encarceramento e o estrangulamento da hérnia, duas circunstâncias distintas. A propósito:

“Às vezes, uma alça do intestino ou fragmento de gordura fica preso na hérnia, um quadro clínico denominado encarceramento. Uma hérnia encarcerada pode bloquear (obstruir) o intestino. Raramente, a hérnia prende o intestino tão fortemente que corta o fornecimento de sangue, um quadro clínico chamado estrangulamento. Com o estrangulamento, a parte travada do intestino pode desenvolver gangrena em apenas seis horas. No caso da gangrena, a parede intestinal sofre necrose, geralmente provocando uma ruptura que dá origem à peritonite (uma inflamação e normalmente infecção do revestimento da cavidade abdominal), choque e, se não for tratada, morte.”
(Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York, abr. 2023.
Disponível em: [...]

No presente caso, não houve a ruptura do fornecimento de sangue, já que diagnosticado o encarceramento, quando uma alça do intestino ou fragmento de gordura fica preso na hérnia.

A morte da paciente, conforme Certidão de Óbito juntada em ID. 62376417, se deu em razão de “choque séptico, sepse e doença renal aguda”. Para melhor elucidação do caso concreto, transcrevo algumas definições de tais classificações, veja-se:

“A sepse é uma síndrome clínica de disfunção de órgãos com risco de vida, causada por uma resposta desregulada a infecções. No choque séptico há uma redução crítica da perfusão tecidual; pode ocorrer falência aguda de múltiplos órgãos, incluindo pulmões, rins e fígado. As causas mais comuns em pacientes imunocompetentes incluem muitas diferentes espécies de bactérias gram-positivas e gram-negativas. A causa em pacientes imunodeficientes pode ser espécies bacterianas ou fúngicas incomuns. Os sinais incluem febre, hipotensão, oligúria e confusão. O diagnóstico é primariamente clínico, combinado com resultados de cultura que demostram infecção; reconhecimento e tratamento precoces são cruciais. O tratamento é feito com reanimação agressiva com líquidos, antibióticos, excisão cirúrgica de Joseph D Forrester, MD, MSc, Stanford University, mar. 2023. Disponível em: [...]

“A lesão renal aguda é uma diminuição rápida (em dias ou semanas) da capacidade dos rins de filtrar os resíduos metabólicos do sangue.”
[sic] (Anna Malkina, MD, University of California, San Francisco, out. 2023.
Disponível em:[...]

Apesar dos Requerentes afirmarem que o diagnóstico de insuficiência renal não condiz com a realidade, já que a paciente nunca teve problemas antes, verificou-se que o próprio diagnóstico de doença renal aguda se dá por consequência da diminuição rápida, até em dias, da capacidade dos rins de filtrar os resíduos metabólicos do sangue; o que é completamente cabível na presente situação fática.

Portanto, a Tomografia Computadorizada juntada em ID. 62377606 (realizada anos antes destes fatos) nada contribui para a verdade real do presente caso; e também não se pode imputar o lapso temporal de entrega da Tomografia Computadorizada (realizada em 29/01/2021) como motivo do óbito da paciente.

Sobre a divergência entre o diagnóstico inicial e o tratamento destinado no HMC, não visualizo qualquer equívoco da Fazenda Pública Municipal, porquanto o médico ao receber a paciente na Policlínica Verdão e realizar um primeiro atendimento, entendeu pela “
suspeita
diagnóstica de apendicite aguda com peritonite generalizada” (g.n), todavia, após a chegada do resultado dos exames, o Dr. Jonh Cleuff F. Brito, responsável pela transferência da paciente, informou a necessidade de atendimento imediato para tratamento de insuficiência renal aguda, conforme comprovado em ID. 137033509; o que foi devidamente realizado.

É claro que, conforme dito em linhas pretéritas, o quadro clínico da paciente de obesidade mórbida, hipertensão arterial e diabetes agravaram consideravelmente a sua saúde.

Assim, apesar de solidarizar-me com a dor enfrentada pelos Requerentes, não há como afirmar que houve negligência, imperícia ou falha no atendimento do quadro clínico hospitalar capaz de ocasionar o falecimento da paciente.

Isso porque, atribuir ao médico a obrigação de resultado e consequentemente a culpa presumida, não condiz com a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana, pois reduz suas chances de bom combate na lide. A sua responsabilidade deve se ater ao que depender dele exclusivamente e não pelas respostas do organismo do paciente e nem pelas limitações naturais da medicina.

Diante desse quadro, não há como se reconhecer a responsabilidade do Requerido em indenizar os Autores, eis que não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano suportado pela vítima.

Como cediço, é encargo da parte Autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil), devendo provar os fatos que sirvam de suporte ao direito alegado. Se insuficiente a demonstração, não há como prosperar a pretensão.

Este é exatamente o caso dos autos, pois a prova documental trazida pelos Autores não é suficiente para comprovar, de maneira indubitável, a ocorrência do seu direito.[...]

Portanto, a improcedência dos pedidos inaugurais é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO os Requerentes ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 3o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, contudo, ante a gratuidade da justiça, fica a exigibilidade suspensa, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3°, do NCPC. [...]”

(id. 315232396).

Inconformados, os Apelantes sustentam ter ocorrido negligência médica e falha na prestação do serviço público de saúde por parte do Município de Cuiabá, pois a paciente, embora diagnosticada com quadro de urgência cirúrgica abdominal – apendicite, não recebeu o tratamento adequado, tendo a cirurgia sido negada em razão de informação inverídica lançada no sistema, o que resultou em transferência tardia para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), apenas após o agravamento do quadro clínico. Ressaltam que o laudo da tomografia foi liberado somente 17 dias após o óbito, confirmando a existência de hérnia encarcerada, condição reversível mediante intervenção cirúrgica precoce.

Aduzem, ainda, erro na valoração das provas, confissão tácita do Município quanto à falha administrativa e que a omissão estatal suprimiu a chance de sobrevivência da paciente, configurando a responsabilidade civil do ente público pela perda de uma chance.

A controvérsia posta nos autos envolve elementos que, por sua própria natureza, demandam conhecimento técnico especializado para adequada elucidação, como qual a exata condição clínica da paciente ao ser admitida na unidade de saúde? A hérnia identificada no exame retido tinha indicação cirúrgica urgente? A cirurgia precoce seria viável e eficaz no estado clínico da paciente? O não acesso ao laudo contribuiu para a evolução do quadro a óbito?

Trata-se, portanto, de matéria técnica e médica, que extrapola o conhecimento comum do julgador, reclamando produção de prova pericial médica nos termos dos arts. 464 e seguintes do CPC.

Embora o juízo de origem tenha compreendido que os documentos nos autos seriam suficientes, verifica-se que tal juízo se fundamentou em análises clínicas extraídas de fontes leigas, inclusive com transcrição de definições médicas obtidas em sites públicos, sem o devido crivo técnico.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que substitua ou supere o papel da perícia médica na apuração da viabilidade do tratamento e da relação causal entre a omissão e o falecimento.

No caso em apreço, a realização de perícia médica mostra-se essencial para apurar a eventual responsabilidade do ente municipal, especialmente diante do atraso na entrega do exame de tomografia abdominal e da inserção, no SISREG da paciente, de informação incorreta sobre o resultado do exame, conforme esclarecido pela profissional envolvida e o diagnóstico de sepse constante na certidão de óbito (id. 315232378).

Somente um perito médico especializado possui conhecimento técnico-científico para avaliar se o diagnóstico foi realizado de forma adequada e tempestiva; os exames solicitados eram suficientes e apropriados; tratamento instituído seguiu os protocolos médicos adequados; a evolução clínica da paciente; a adequação temporal dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos; a correlação entre as condutas adotadas (ou omitidas) e a evolução para sepse e óbito; se o resultado morte poderia ter sido evitado com conduta diversa; se houve negligência, imprudência ou imperícia no atendimento.

A demonstração do nexo causal entre a conduta médica e o resultado morte deve ser precedida de prova técnica idônea, capaz de aferir se, de fato, houve perda de uma chance de sobrevivência da paciente, apta a ensejar o direito à indenização.

A ausência de prova pericial, em casos de suposta falha médica ou omissão na prestação de serviço público de saúde, permite aferir com certeza a existência de nexo causal ou não.

Com efeito, o juiz é o destinatário da prova e possui o poder-dever de determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme expressamente previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 370, CPC. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

“Art. 464, CPC. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.”

“Art. 465, CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”

A doutrina de Fredie Didier Jr. é elucidativa ao afirmar que:

“O juiz tem o poder-dever de determinar, de ofício, a produção de provas, ainda que não requeridas pelas partes, sempre que necessárias ao julgamento do mérito. Trata-se de manifestação dos poderes instrutórios do magistrado.”

(
Curso de Direito Processual Civil
, v. 2, 21a ed., p. 625).

Neste sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO ENTRE AS PARTES.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a parte responsável pelo adiantamento das despesas da perícia determinada de ofício pelo magistrado.

3. Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 82, § 1o, do CPC/2015).

4. As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015.

5. Na hipótese, o tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido autoral, julgou prejudicado o recurso para anular sentença e, de ofício, determinou a realização de perícia, motivo pelo qual o adiantamento das despesas com a referida prova cabe às partes.

6. Recurso especial não provido. (REsp 1680167/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) Destaquei

No caso concreto, embora as partes não tenham insistido na realização da perícia, cabia ao juízo, diante da natureza da demanda e da dúvida objetiva sobre os elementos técnicos envolvidos, determinar a prova de ofício, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Mostra-se necessário verificar, repita-se, tecnicamente, o contexto dos fatos, como o diagnóstico da paciente, a eficácia da cirurgia eventualmente negada, e da relevância causal do exame não liberado, não podendo o caso, a meu ver, ser solucionado validamente sem prova técnica idônea.

Logo, como mencionado, resta imprescindível à análise técnica se o tratamento ofertado a parte autora gerou erro médico por imperícia durante seu atendimento, e para tal, deverão os autos retornar ao juízo de origem e ser realizado a perícia indireta dos documentos apresentados tanto na inicial, quanto em contestação.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Moacir Afonso Pereira e Outros
, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização da perícia médica indireta, com posterior julgamento de mérito devidamente instruído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025